Tribunal: TJBA
Processo: 8000054-37.2022.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000054-37.2022.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO ANTONIO DA CRUZ

Advogado(s)
:
CLENES MURICI BARONI DE FREITAS OLIVEIRA, VICTORIA LIMA NASCIMENTO CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REJEITADA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SIMILARIDADE DE ASSINATURAS CONSTANTES NA PROCURAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA, RG E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
.
ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível, nº 8000054-37.2022.8.05.0196,
figurando como apelante
FRANCISCO ANTONIO DA CRUZ
e apelado
BANCO BRADESCO S/A
.,

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e

NEGAR

PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto proferido por sua Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça